Tribunal: CARF
Processo: 10280.003777/2012-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.003777/2012-22
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.202 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de agosto de 2020
Assunto
RECURSO VOLUNTÁRIO - DILIGÊNCIA - AVERIGUAÇÃO DE
TEMPESTIVIDADE
Recorrente
AGROMIX COMERCIAL LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do recurso em diligência, para que a Unidade de Origem esclareça a data em que o
Recurso Voluntário foi recepcionado.

(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva (Presidente), Rafael
Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de decisão
proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se do Ato Declaratório Executivo ADE DRFBEL no 519.287, de 03.09.2012
(fls.9), de exclusão do Simples Nacional a partir de 01.01.2013 (art.17, V, da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; e art.73, II, “d”, c/c art.76, I, ambos
da Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional – CGSN no 94, de 2011).
2 As seguintes inscrições em Dívida Ativa da União deram causa à exclusão:
20.6.110.00551, 20.2.110.00221 e 20.6.110.00552 (fls.21).
3 Em Manifestação de Inconformidade MI (fls.2/3), o interessado diz que
“tempestivamente, procedeu ao parcelamento dos débitos existentes”.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10280.003777/2012-22
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.202 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.003777/2012-22

4 O interessado pede “a continuidade no Simples Nacional”.
5 Com a MI, vieram os documentos de fls.4/17. A autoridade lançadora proferiu o
despacho às fls.25. Nesta Turma, foram acostadas as consultas de fls.28/72.
Em sessão de a DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade do
contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano- calendário: 2013
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. DÉBITOS INSCRITOS.
PRAZO LEGAL PARA REGULARIZAÇÃO. INOBSERVÂNCIA.
Mantém-se o ato declaratório de exclusão se não elidido o fato que lhe
deu causa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls 79 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Inicialmente, informa que tomou ciência do acórdão recorrido em 06/05/2014 e
que a data limite para a interposição do recurso Voluntário seria em 07/05/2014. Considera,
portanto, seu recurso tempestivo.
Quanto ao mérito, reitera que parcelou os débitos inscritos em DAU. Alega que as
pequenas empresas passam por dificuldades financeiras, o que atingiu inclusive a própria
recorrente.
Argumenta ser inconstitucional excluir as micro empresas do Simples Nacional
pela falta de pagamento de tributos pois contrariaria o espírito constitucional destinado para esse
tipo de empreendimento.
Apresenta explicações de ordem doutrinária sobre princípios jurídicos , dentre
eles a ampla defesa, capacidade contributiva e isonomia para, ao final, pugnar pela
improcedência do ato declaratório de exclusão.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento, na
medida em que é necessário esclarecer dúvida sobre a tempestividade do Recurso Voluntário de
e-fls. 79, conforme discorrido a seguir.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.202 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.003777/2012-22

A ciência do Acórdão 1263.621 da DRJ Rio de Janeiro I (RJ) (e-fls 73) ocorreu no
dia 06/05/2014 conforme Aviso de Recebimento juntado às e-fls 78:

Logo, contando-se trinta dias após o dia 06/05/2014 (iniciando em 07/05/2014), a
data limite para recorrer ocorreu numa quinta-feira, dia 05/06/2014 (dia útil).
Contudo, a peça recursal juntada nas e-fls. 79 apresenta carimbo de protocolo com
data do dia 07/06/2014, um sábado, quando sabidamente não há expediente de atendimento nas
unidades da RFB:.

Portanto, voto pelo retorno dos presentes auto à Unidade de origem (DRF Belém)
para que esclareça a data em que o recurso de e-fls. 79 foi protocolado.
Concluída a diligência, e exclusivamente na hipótese de constatação da
intempestividade do Recurso Voluntário, ou seja, se verificado que foi protocolado após o
dia 05/06/2014, será a recorrente intimada a se manifestar, no prazo de 30 dias, podendo
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.202 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.003777/2012-22

apresentar novas razões de defesa e provas quanto à tempestividade do seu Recurso
Voluntário.
Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta turma para julgamento.
É como voto
Rafael Zedral - relator

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital